Tribunal: TJSP
Processo: 2062497-11.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que afastou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora e rejeitou a alegação de decadência. Inadmissibilidade parcial. Discussão sobre decadência que não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente urgência apta a justificar a mitigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que afastou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora e rejeitou a alegação de decadência. Inadmissibilidade parcial. Discussão sobre decadência que não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade (Tema 988/STJ), sendo a matéria passível de devolução como preliminar / mérito em eventual apelação (art. 1.009, §1o, CPC). Justiça gratuita. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, CPC), não infirmada por elementos concretos suficientes. Despesas expressivas com financiamento imobiliário. Ausência de indícios de capacidade econômica para suportar as custas e despesas processuais. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.